Tribunal: TJES
Processo: 0000947-21.2020.8.08.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000947-21.2020.8.08.0013
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCOS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000947-21.2020.8.08.0013

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA - ES29679-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

01: Consta do Inquérito Policial em anexo que serve de base para oferecimento da presente denúncia que no dia 14 de novembro de 2017, em horário não especificado nos autos, na Localidade de Patrimônio do Ouro (propriedade de Gelson Piassi), Zona Rural, Castelo/ES, o denunciado MARCOS DA SILVA, de forma livre e consciente, com intenção de matar, lançou um tronco de madeira de eucalipto contra a vítima Maria Cristina de Oliveira, sua ex-companheira, atingindo sua cabeça, causando-lhe traumatismo crânio encefálico e pneumonia, ocasionando-lhe a morte, conforme comprova o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 27;

02: Infere-se dos autos que no dia dos fatos a vítima compareceu até a residência de seu ex-companheiro, Benjamim Moreira Cesar Neto, a fim de pegar seus pertences pessoais, enquanto o mesmo fora até um armazém fazer comprar. Na sequência dos fatos, o denunciado surgiu no local e após uma suposta discussão com a vítima, lançou um tronco de eucalipto em direção a ex-companheira.

03: Consta ainda que ao voltar para casa, a testemunha Benjamim Moreira Cesar Neto, encontrou o denunciado saindo de sua residência, evadindo-se do local conduzindo uma motocicleta Honda Bros, de cor vermelha. Em seguida, ao se aproximar da residência, deparou-se com a filha da vítima, Ana Carolina (04 anos à época), correndo e gritando que o denunciado havia “matado a sua mãe”.

04: Aflora mais da peça informativa que o denunciado dirigiu-se a casa de sua irmã, Rosilene da Silva e disse à mesma “aconteceu um problema comigo e com Cristina”; “vai lá em cima, em Patrimônio do ouro e pega minha filha Carol”, sem dar maiores detalhes do acontecido;

05: Narra mais que Benjamim Moreira Cesar Neto encontrou a vítima desmaiada e ensanguentada em sua garagem, oportunidade em que a levou para Santa Casa de Castelo/ES, ainda com vida, mas diante do estado grave dos ferimentos, foi transferida para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim/ES e no dia 01 de dezembro de 2017 veio a óbito em decorrência das lesões sofridas;

06: Consta finalmente da peça informativa que familiares do denunciado disseram que o mesmo havia falado que voltaria para “terminar o serviço”, acreditando que não teria dado fim a vida da vítima naquele dia, sendo que o denunciado praticou o crime mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima;

[...]

Após regular processamento inerente à primeira fase dos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV e VI, do Código Penal.

Inicialmente, o recorrente pretende a anulação da decisão de pronúncia em razão de cerceamento de defesa durante a instrução, porque foi indeferido o pedido de oitiva da irmã do recorrente Rosana da Silva formulado na audiência realizada em 02/12/2021 e nas alegações finais.

Ressalta em suas razões que, por ser assistido por defensor dativo, não teve oportunidade de se comunicar com o advogado antes da audiência, razão pela qual não formulou o pedido na resposta à acusação.

Subsidiariamente postula pela impronúncia ou pelo afastamento das qualificadoras.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Ainda que se tenha consagrado chamá-la de sentença, certamente mais se aproxima de uma decisão interlocutória, na qual o juiz reanalisará a viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a indicação de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se muito em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar seu papel de julgador.

Neste contexto, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses excludentes de culpabilidade e as qualificadoras.

A única hipótese em que o magistrado singular pode acolher uma excludente ou afastar uma qualificadora é diante da prova flagrante ou manifesta improcedência.

Extraio do laudo cadavérico que a vítima apresentava vários ferimentos, principalmente na região da cabeça, além de uma escoriação na perna direita.

A médica legista apontou que durante o exame interno verificou a ocorrência de fratura na órbita direita, edema cerebral, além de condições pulmonares compatíveis com pneumonia.

A causa da morte foi definida como “pneumonia - traumatismo crânio encefálico” causada por ação contundente.

Para melhor esclarecimento acerca da dinâmica dos fatos, transcrevo as declarações prestadas na Delegacia de Polícia e em juízo:

EDUARDO DE OLIVEIRA, na Delegacia de Polícia

[...] QUE O DECLARANTE afirma que é irmão da nacional MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA, que fora covardemente agredida pelo ex-companheiro, MARCOS DA SILVA, no dia 14/11/2017; QUE O DECLARANTE afirma que sua irmã ainda encontra-se internada na Santa Casa de Cachoeiro do Itapemirim/ES, em virtude das agressões, tendo ficado inclusive uns dias em coma, em razão da gravidade do fato;
QUE O DECLARANTE afirma que MARCOS já agrediu sua irmã outras vezes; QUE O DECLARANTE afirma que MARCOS agrediu sua irmã em razão de que ela não queria reatar o relacionamento com ele
; QUE O DECLARANTE afirma que no dia anterior aos fatos estava na sua casa, na Rodovia que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante, que fica depois da APAE, junto com sua irmã e sua tia, chamada DORA DE OLIVEIRA; QUE O DECLARANTE afirma que quis levar sua irmã para as casas populares, no Bairro Cava Roxa, mas ela não quis, e afirmou que iria para a localidade de Patrimônio do Ouro, para a casa de DORA; QUE O DECLARANTE então veio para as casas populares e sua irmã seguiu para a casa de DORA, junto com a última; QUE nesse mesmo dia sua irmã fora agredida e conduzida em estada grave para o hospital de Castelo/ES, tendo sido posteriormente encaminhada à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim/ES, onde se encontra até hoje;
QUE uma prima de MARCOS, da qual fnão sabe informar o nome, foi visitar MARIA CRISTINA no hospital, e disse que MARCOS falou para familiares que encontraria MARIA CRISTINA para terminar o serviço que havia começado; QUE O DECLARANTE acredita que MARCOS só parou de agredir sua irmã pois achou que ela já estaria morta;
QUE o atual companheiro de MARIA CRISTINA chegou instantes depois ao local e prestou socorro a ela, junto com outros vizinhos; [...]

BENJAMIM MOREIRA CESAR NETO, na delegacia de Polícia

[...] QUE O DECLARANTE afirma que manteve um relacionamento de cerca de 06 (seis) anos com a nacional MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA; QUE, todavia, há cerca de 02 semanas, resolveram dar um tempo no relacionamento, mas de forma pacífica; QUE MARIA CRISTINA inclusive já havia saído da casa em que viviam juntos, vindo morar na cidade de Castelo/ES; QUE, porém as coisas de MARIA CRISTINA ainda estavam na casa do DECLARANTE e ela ia lá buscar aos poucos;
QUE na terça-feira da semana passada (14/11/2017) MARIA CRISTINA foi até a casa do DECLARANTE para pegar algumas coisas e o DECLARANTE deixou ela lá e foi até o Armazém Piassi, que fica a cerca de 02 (dois) minutos a pé do local, fazer compras para a casa
; QUE O DECLARANTE fez as compras e enquanto passava pelo caixa saiu para fumar um cigarro, momento em que viu uma motocicleta HONDA BROS parada do lado de fora; QUE não deram importância para aquilo, tendo o DECLARANTE retomado seu caminho para casa com as compras;
QUE O DECLARANTE afirma que não demorou mais de meia hora fazendo compras; QUE na volta para casa o DECLARANTE encontrou o nacional MARCOS DA SILVA, ex-companheiro de MARIA CRISTINA voltando de lá; QUE MARCOS DA SILVA estava sozinho e passou devagar pelo DECLARANTE, olhando para o chão; QUE O DECLARANTE afirma que não falou nada com MARCOS, apesar de achar estranha aquela situação; QUE quando o DECLARANTE se aproximou de casa a filha de MARIA CRISTINA, chamada ANA CAROLINA, com 04 anos idade, saiu de casa correndo e o gritou, dizendo que MARCOS havia matado a mãe dela; QUE O DECLARANTE então correu para casa e encontrou MARIA CRISTINA caída na garagem de casa, toda ensaguentada e desmaiada, com vários traumas na cabeça;
QUE O DECLARANTE então a levou para dentro de casa e saiu em busca de ajuda, para traserem MARIA CRISTINA para a Santa Casa de Castelo/ES; QUE um vizinho deles prestou socorro e trouxe MARIA CRISTINA para o hospital; QUE O DECLARANTE afirma que MARIA CRISTINA encontra-se autalmente internada na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ainda em estado de coma induzido, não tendo condições de prestar esclarecimentos à Autoridade Policial;
QUE O DECLARANTE ouviu dizer que parentes de MARCOS disseram que ele, MARCOS, voltará para terminar o “serviço” que começou; QUE não sabe informar o paradeiro atual de MARCOS DA SILVA, mas sabe que a família dele reside na localidade de Paraíso, Vargem Alta/ES;
[...]

SD/PMES CAIO OLIVEIRA BINDACO, na Delegacia de Polícia

[...] O Declarante está ciente dos fatos noticiados na carta precatória expedida pela Delegacia de Polícia Civil de Castelo/ES, referente aos fatos noticiados no Boletim Unificado n° 34484542, datado de 14.11.2017,
O Declarante se recorda que prosseguiu até a localidade de Patrimônio do Ouro, em Castelo/ES para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio, onde a vítima MARIA CRISTINA havia tido uma discussão com seu ex-conjuge de nome MARCOS DA SILVA e o mesmo havia lançado em direção da mesma uma tronco de madeira de eucalipto que veio a acertar sua cabeça, sendo tudo testemunhado pela filha do ex-casal de 4 anos de nome ANA CAROLINA, e em seguida o acusado se evadiu do local numa moto Honda Bros de cor vermelha, tomando destino ignorado,
Vizinhos disseram que o acusado mora em Vargem Alta na localidade de Paraíso Serrano,
O Declarante se recorda que a vítima foi socorrida e levada até a Santa Casa de Castelo, onde segundo o médico de plantão o Dr. Pablo Viganor Nogarol, a paciente sofreu traumatismo craniano, com equimose importante na face e olhos (sinais guachinim) e segundo o médico, não seria possível manter a mesma na santa casa de castelo, pois a mesma não possui recursos para manter uma paciente desse nivel de gravidade pois não possuía os recursos necessários, além da vítima estar em coma, sendo requisitado sua transferência para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim
, O Declarante informa que o atual cônjuge da vítima de nome Romildo José dos Santos, esteve presente na Santa Casa de Castelo, e em contato com a guarnição, disse não ter visto nada, pois estava trabalhando no momento em que tudo aconteceu e que
os vizinhos disseram que uma mulher chamada "LENINHA", suposta irmã do acusado, havia passado no local após o ocorrido e havia perguntado se a vítima estaria bem, fato este, que segundo o mesmo, seria suspeito de que "LENINHA", sabia o que iria acontecer, ou seja, ato premeditado por seu irmão em contato com ela, e disse ainda que "LENINHA" morava na localidade de fruteiras;
[...]

ROSILENE DA SILVA, na delegacia de Polícia

[...] Que disse estar ciente dos fatos narrados no BU n° 34484542; Que é irmã de Marcos da Silva; Que era cunhada de Maria Cristina; Que Marcos e Cristina viveram em união estável por mais de ano, sem, contudo saber precisar quanto tempo; Que Marcos, irmão da depoente, tem uma filha com Cristina;
Que não costuma nem costumava ir a Castelo (Patrimônio do Ouro), nem visitava a casa de Maria Cristina; Que depois do ocorrido não mais viu nem teve contato com a sobrinha de nome Carolina, filha de Marcos e de Cristina; Que nega ter estado no local dos fatos no dia em que se afirma que Marcos atirou um pedaço de madeira em Cristina; Que disse não saber nem onde Cristina morava; Que afirma, entretanto que foi ao patrimônio do ouro, no dia dos fatos; Que em verdade foi até "próximo dos bares" e lá perguntou pelo estado se saúde de Cristina; Que ali foi informada de que Cristina estava internada no hospital;
Que nega ter conhecimento de algo premeditado por Marcos, quanto a sua ex- companheira;
Que após a agressão perpetrada por Marcos, este foi até departamento, local onde a depoente reside e pediu que ela fosse até a casa de Cristina, local dos fatos, para buscar Carolina; Que Marcos chegou apavorado e não contou detalhes à depoente acerca do que aconteceu, se limitando a dizer que: "aconteceu um problema comigo e com Cristina;" E completou: "Vai na lá em cima, em Patrimônio e pega a minha filha Carol!" Que então, sem pedir detalhes do ocorrido, a depoente foi até o Patrimônio do Ouro e próxima do local dos fatos, encontrou, "próximo dos bares" o irmão de Carolina de nome Anderson, de aproximadamente 10 anos, à época fatos e, para ele perguntou, como estava Cristina; Anderson informou à depoente que Cristina estava no hospital em Castelo e que Carolina havia ido junto;
Que não chegou ir a casa de Cristina; Que não sabe onde Cristina morava; Que não soube informar se Marcos estava magoado com Cristina por ocasião dos fatos;
Que Cristina, no momento dos fatos conviva maritalmente com outra pessoa; Que Cristina já estava separada de Marcos à ocasião;
Que não soube informar se Marcos premeditou a contenda em apuração; Que não sabia da briga nem da paulada; Que após a saída de Marcos de sua casa, ele foi para Paraíso Serrano, ainda, cidade de Vargem Alta;
No dia seguinte, a irmã da depoente de nome Rosana da Silva contou que Cristina estava internada em Cachoeiro por conta da briga com Marcos; dias depois Rosana telefonou novamente para a depoente e contou que Cristina havia morrido;
Que não possui nenhum envolvimento com os fatos em apuração; Que não se encontrava no local dos fatos; Que se encontrava em sua casa, na localidade de Departamento, São José de Fruteiras - Vargem Alta, no momento dos fatos;
Que confirma ter ido até próximo do local dos fatos, na localidade do Ouro, a pedido de Marcos e perguntado a Anderson, filho de Cristina, que se encontrava próximo ao local que chamou de "próximo dos bares" como ela estava, visto que Marcos, seu irmão esteve em sua casa e pediu que a depoente fosse buscar Carolina, filha que ele tem com Cristina;
[...]

ROSILENE DA SILVA, em juízo

[...] que é irmã do réu; que não presenciou os fatos narrados na denúncia; que não sabe como aconteceu o fato desse crime; que sabe informar que o irmão da depoente foi até a casa da depoente falou assim “Nega, dá para você lá em cima pegar a Carol para mim que eu briguei mais a Cristina”; que a Carol é filha do réu com a vítima; que acredita que atualmente a Carol está com 8 ou 9 anos; que não tem muita convivência; que a Carol morava com a mãe; que o réu e a vítima ficaram juntos por quase nove anos; que não tem leitura e por conta disso não sabe muito bem contar; que se recorda se eles viveram muito tempo juntos; que não tinha costume de visitar os dois; que quem ia mais na casa da depoente era o réu; que não tinha muita convivência com a vítima; que a vítima era uma pessoa muito boa; que a vítima tinha mais convivência com a outra irmã da depoente que mora em Paraíso Serrano; que no dia não esteve no local antes do fato; que o réu foi até a casa da depoente e a pediu para buscar a Carol e explicou que brigou com a Cristina; que perguntou ao réu porque ele brigou com a vítima; que chamou seu filho e pediu que a levasse até Patrimônio do Ouro para ver o que tinha acontecido com a Carol; que nem sabia onde ela morava; que chegou em Patrimônio do Ouro, perto de um bar onde tinha umas pessoas e perguntou onde a vítima morava; que essas pessoas indicaram onde a vítima morava; que nesse meio tempo encontrou o filho da vítima, o Anderson; que ele informou para a depoente que o réu bateu na vítima e que a vítima foi para Castelo com a Carol; que no outro dia foram saber o que aconteceu na verdade, através da ex-cunhada da depoente, que mora em Cachoeiro; que nçao chegou a ir ao hospital; que ficou sabendo através de sua irmã que a vítima estava ruim em Cachoeiro, na Santa Casa; que ninguem de sua família foi ao hospital pois ouviram falar que os parentes da vítima estavam muito revoltados com sua família; que entende que sua família não tem culpa dessa fatalidade que aconteceu; que não foi ao hospital; que ninguém de sua família foi ao hospital; que depois que o acusado foi preso não foi visitá-lo no presídio; que foi até a delegacia de Vargem Alta tomar informações para poder visitar o réu, pois ele veio do Rio de Janeiro transferido para cá; que não sabe onde o réu está; que uma assistente social ligou para a outra irmã da depoente falando que era para visitar o réu porque o braço dele está machucado por conta de um acidente; que na época do crime o réu e a vítima estavam separados; que sabe que a vítima estava morando com Benjamim; que não sabe informar há quanto tempo ela já estava morando com essa outra pessoa; que quando eles separaram o réu estava preso; que quando o réu estava solto e a menininha deles era pequenininha eles estavam juntos; que ai o réu foi preso; que não sabe porque ele foi preso; que o réu faz as coisas e quando a família fica sabendo ele já está preso; que não foi ao hospital tomar informação acerca do estado da vítima porque ouvir dizer que a família dela estava muito revoltada com a família da depoente; que quem estava informando as coisas à outra irmã da depoente que mora em Paraíso era a ex-cunhada da depoente que mora em Cachoeiro; que essa ex-cunhada da depoente chama Bia; que quando foi lá em Patrimônio do Ouro não conversou com ninguem a respeito do fato; que apenas chegou lá e perguntou às pessoas que estavam no bar; que como as pessoas explicaram se dirigiu ao local; que no caminho encontrou com o filho da vítima , Anderson, e perguntou a ele pela Carol; que o Anderson explicou para a depoente que o réu tinha brigado com a vítima e batido nela; que o Anderson também informou que o Benjamim levou a vítima para Castelo e que a Carol tinha ido junto; que depois disso voltou para casa; que quando o acusado saiu da cadeia ele foi morar com a mãe da depoente, que mora em Paraízo Serrano; que ele vinha sempre na casa da depoente; que nesses problema que aconteceu ele estava trabalhando panhando café; que na época dos fatos a vítima estava morando com esse Benjamim em Patrimônio do Ouro, mas ia direto para a casa da mãe da depoente em Paraíso, levando a nenenzinha; que tinha um irmão da vítima que também ia sempre com ela para Paraíso Serrano, para a casa da mãe da irmã da depoente; que quando a vítima ficou sabendo que o réu tinha saído da cadeia, ela começou a correr atrás dele e largava o Benjamim trabalhando na roça; que uma vez chegou a conversar com ela; que perguntou a ela se ela estava bem com o Benjamim e ela respondeu que estava; que diante disso a depoente a alertou para parar de ficar indo atrás do réu pois não daria coisa boa; que ela falou que não tinha medo do réu; que eles estavam separados; que quando o réu foi preso eles estavam morando juntos; que como ele ficou preso e pegou pena ela arrumou o Benjamim; que quando o réu saiu da cadeia a filha dele já estava grandinha; que depois que a vítima descobriu que o réu estava solto ela começou a ir para a casa da mãe da depoente atrás do réu; que perguntou ao Anderson pela Carol, não pela Cristina; que confirma as declarações prestadas na delegacia de polícia; que não falou para o Delegado que a vítima estava vivendo com o Benjamim e procurando o irmão da depoente porque ele não perguntou; que ressalta que a vítima e o réu estavam separados enquanto ele ficou preso; que quando ele saiu a vítima ficou atrás dele; que não falou isso na delegacia porque o policial não perguntou; que nunca participou de nenhuma investigação assim; que a depoente entendia só tinha que falar o que era perguntada; que deu essas informação porque foi perguntada se o réu e a vítima estavam separados na época do homicídio; que no dia dos fatos ficou apenas sabendo que o réu tinha batido na vítima; que somente no outro dia ficaram sabendo das causas por conta da ex-cunhada da depoente que mora em Cachoeiro; que mora em Fruteiras, Vargem Alta; que não foi no presídio visitar seu irmão; que todas as vezes que ele foi preso, nunca foram visitá-lo em presídio; que a irmã da depoente também não foi visitar o réu; que ninguém da família foi lá visitar o réu; que não chegou a presenciar o homicídio; que ficaram sabendo que foi ele; que foi a irmã da depoente de nome Rosana que disse à depoente que foi o réu quem matou a vítima; que foram os familiares da vítima que falaram que o foi o réu; que o filho da vítima que falou para a depoente que foi o réu que bateu na vítima; que não se lembra da data que o réu saiu da cadeia; que quando o réu saiu da cadeia ele foi para Paraíso Serrano, para a casa da mãe da depoente; que Paraíso Serrano fica em Vargem Alta; que o réu nunca confessou o crime para a depoente; que no dia dos fatos o réu falou que brigou com a vítima e pediu para a depoente ir buscar a Carol; que o réu não explicou porque queria que a depoente buscasse a Carol; que o réu somente pediu que buscasse a Carol e foi embora; que ele não estava nervoso; que ele estava calmo; que quando foi para Patrimônio do Ouro encontrou o Anderson, que lhe falou que o réu tinha brigado com a vítima; que o Anderson não comentou se estava lá na hora ou se viu os fatos; que ele só falou que o réu bateu muito na vítima; que o Anderson não falou se o Benjamim estava lá na hora; que não cabe com quem está a Carol; que nunca mais a viram; que também não viu mais o Anderson; que antes dos fatos foi preso; que quando ele sai da cadeia passa um mês ou dois meses e depois volta; que nunca sabem porque ele está preso; que a família não tem condições de colocar advogado; que só ficam sabendo que ele está preso e que depois ele sai; que sabe que ele já mecheu com droga; que no dia dos fatos ele não aparentava estar drogado; que ele estav até sujo de roça; que depois que saiu da casa da depoente o réu foi para Paraíso Serrano; que depois disso ele sumiu; que depois só foram saber notícia dele meses depois; que de vez em quando ele ligava falando que estava bem; que ele nunca dizia onde estava e falava para não se preocuparem; que com a família ele não toca assunto; que uma vez ele falou com a outra irmã da depoente que não foi ele que fez isso; que ela comentou isso com a depoente; que não sabe onde mora o Eduardo, que é irmão da vítima; que o Benjamim a depoente nunca viu; [...]

EDUARDO DE OLIVEIRA, em juízo

[...] que é irmão da vítima; que não presenciou os fatos; que confirma as declarações prestadas na Delegacia de Polícia; que não tem informações de outras agressões do réu em relação a sua irmã; que ia na casa da vítima direto; que sabia que o réu e a vítima brigavam muito; que o réu não concordava com a separação; que o réu queria reatar com a vítima; que ele não gostou porque ela estava com outra pessoa, que é o Benjamim; que o réu ficou preso e quando ele saiu ela já estava morando com outra pessoa; que não sabe quanto tempo o réu ficou preso; que ouviu falar que o réu foi preso por coisa de roubo; que não sabe se é verdade; que não presenciou os fatos; que quem contou para o depoente foi o Benjamim, a pessoa com que a vítima estava morando; que no dia dos fatos o Benjamim ligou para o depoente informando que estava levando a vítima para o hospital; que o Benjamim falou que foi o réu que bateu na vítima; que quando o Benjamim chegou na casa o réu já tinha fugido; que a filha da vítima viu tudo; que não teve contato com o réu depois do ocorrido; que ele sumiu; que a sobrinha do réu, de nome Diana, esteve la na Santa Casa; que ficou sabendo que o rpeu viria terminar o serviço; que não foi a Diana quem disse isso; que não sabe dizer quem teria dito isso; que a vítima não teve filhos com o Benjamim; que quem presenciou os fatos foi a Carol, filha da vítima com réu; que ela mora com o irmão do depoente; que a Carol atuamente está com 09 anos; que sabe que o Benjamim mora em Castelo; que não sabe exatamente o local; [...]

INTERROGATÓRIO, em juízo

[...] que na época dos fatos já estava separado da vítima há quatro anos; que separou dela em decorrência da prisão anterior; que ficou preso 03 anos e 08 meses; que quando saiu da cadeia foi morar na casa de sua mãe; que a vítima ficou indo atrás do depoente durante uns 04 meses; que ela queria voltar com o depoente; que como tinha saído da unidade prisional e estava trabalhando teve que ir para o Rio; que somente queria ganhar dinheiro para ajudar sua filha; que não teve qualquer outro relacionamento com a vítima nesses quatro meses que ficou atrás do depoente; que a vítima falou que o depoente que já estava há três anos com o Benjamim; que não o conhece; que somente falou com ele duas vezes no telefone; que uma vez estava falando com a vítima pelo telefone e ele pegou e falou com o depoente que não queria o depoente falando com a mulher dele porque não tinha nada com ela; que ele falou que a filha do depoente era filha dele; que na segunda vez foi uma semana antes; que tem uma irmã do depoente que é analfabeta; que queria dar R$500,00 à vítima para comprar coisas para sua filha; que começaram a discutir porque a vítima disse que não iria trazer a filha do depoente; que o Benjamim disse que ia matar o depoente se ele ficasse ligando para a vítima; que foi até a casa de sua irmã e pediu para ela ir até a casa da vítima buscar a Carol; que explicou que tinha brigado com a Cristina; que a irmã do depoente foi; que nesse dia ficou sabendo que bateram na Cristina; que a irmã do depoente o aconselhou a sair da cidade; que falou para sua irmã e para sua mãe que iria sair da cidade pois já estava com emprego certo; que foi embora porque não queria ficar preso de novo; que foi na casa de sua irmã por volta de umas 03 horas da tarde; que nesse dia recebeu um dinheiro; que tentou ligar para a vítima; que o Benjamim que pegou o telefone da mão da vítima e falou com o depoente; que é a família da vítima que esta acusando o depoente porque eles não gostavam do depoente; que no dia que o depoente ligou para a vítima o Benjamim tomou o telefone da mão dela e falou com o depoente para não ficar ligando porque ele não aguentava mais a vítima indo atrás do depoente; que o Benjamim falou que ia mandar matar o depoente; que por isso falou com sua irmão que tinha brigado com a vítima a pediu para buscar a Carol; que quando foi a noite a irmão do depoente o informou que descobriu que Cristina tinha sido levada para o hospital machucada; que por isso decidiu sair do local, por medo de ser preso novamente; que todo ano estava em Vargem alta, desde 2017; que todo ano vinha até a casa de sua família; que decidiu ir embora para o Rio porque ficou com medo; que ouviu falar que os irmãos dela estavam ameaçando a família do depoente de morte e falando que era o depoente; que em 2019 veio de Nova Friburgo para ver sua mãe; que quando chegou no centro de Cachoeiro um carro veio atrás do depoente; que o depoente estava de moto; que o carro pegou o depoente e quase o matou; que ficou três meses no hospital; que hoje pe deficiente do braço direito; que ficou com medo porque entendeu que tentaram lhe matar; que nunca chegou a dizes para ninguem que voltaria para terminar o serviço; que a irmã do depoente falou que ninguem da família da vítima queria saber da vítima; que soube que quem foi no DML liberar o corpo da vítima foi uma cunhada e uma sobrinha do depoente; que não sabe nem qual foi a sobrinha ou cunhada que foi; que a prisão anterior foi em decorrência do vício de droga; que teve passagem por roubo; que foi preso três vezes; que não tem processo em Vargem Alta; que os processos do depoente são todos em Castelo; que são todos por roubo; que reafirma que não teve qualquer envolvimento com esse ato; que na época que o depoente saiu da cadeia a vítima ficou 04 meses direto vindo atrás do depoente; que a outra irmã do depoente que mora em Paraíso falava para o depoente toma cuidado por o Benjamim poderia querer matá-lo; que não ia muito para os lado de lá; que ficava mais em Paraíso Serrano; que duas vezes ele falou com o depoente no telefone para não ligar para a vítima pois o depoente não tinha mulher ou filha lá; que a filha do depoente vai fazer 10 anos em Janeiro; que a última vez que a pegou no colo foi quando ela tinha 10 meses e foi detido; que pediu à Cristina para não ir visitá-lo; que o depoente falou com a vítima que ela podia tocar a vida porque não tinha mais nada com ela; que após a prisão foi para o estado do Rio de Janeiro e se estabeleceu lá; que no dia dos fatos não teve contato físico com a vítima; que o contato que fez foi pelo telefone para mandar dinheiro para sua filha; que estão falando que foi o depoente, mas ninguém viu nada; que estão falando que é o depoente porque eles não gostam de si; que o Eduardo não gostava do depoente; que ele tentou interromper o casamento do depoente com a vítima por três vezes; que teve uma vez que o depoente estava pegando café na roça e no meio do mato tinha um homem; que chegou a ouvir dois tiros, mas não viu nada a saiu correndo; que quando chegou lá em baixo viu um homem passando; que reconheceu como Eduardo; que o dono da lavoura falou que tinha vista o Eduardo passando armado; que o depoente deduziu que era ele tentando lhe matar por causa do relacionamento com a irmã dele; que de forma geral, a família da vítima não gostava do depoente; que ficaram juntos porque gostavam um do outro; que quando ficaram juntos ela logo engravidou; que quando foi presso nesse processo estava trabalhando; que como está deficiente de um braço estava prestando serviço para o Dr. Hélio; que foi preso perto da prefeitura; que estava indo dar entrada num lote dele que ia fazer um estacionamento; que na época da prisão estava morando e trabalhando na Pousada Central; [...]

Como percebemos da transcrição do depoimento prestado por Rosilene da Silva, uma das irmãs do recorrente, na delegacia de polícia, à época já havia menção à existência de outra irmã, Rosana da Silva.

Dessa forma, a argumentação defensiva no sentido de que, por ser a defesa técnica exercida por defensor dativo, a primeira oportunidade que teve ciência da prova a ser eventualmente produzida foi na audiência de custódia não merece prosperar, uma vez que teve total acesso aos autos no momento da nomeação.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de oitiva da mesma formulado intempestivamente.

Melhor sorte não lhe assiste quanto o pedido absolutório ou de afastamento das qualificadoras.

Extraímos dos depoimentos que o recorrente foi visto por Benjamim próximo ao local dos fatos, logo antes de encontrar a vítima caída e ensanguentada, com vários ferimentos na cabeça.

A seu turno, Rosilene informou que no dia dos fatos o recorrente foi a sua residência lhe dizendo que teve um problema com a vítima e pediu a ela que buscasse a filha do casal de apenas 04 anos de idade.

Esses elementos sugerem o envolvimento do réu com os fatos apurados na ação penal, de modo que este não é o momento processual adequado para invocar o in dubio pro reo, vez que o acolhimento da pretensão violaria o princípio do Juiz Natural.

No mesmo sentido em relação às qualificadoras.

A defesa argumenta que não há qualquer indício nos autos de questão de gênero a supostamente motivar o crime e justificar a imputação da qualificadora relativa ao feminicídio, o que vai de encontro com as provas até então produzidas, de modo que a decisão sobre a aplicação ou não da majorante cumprirá somente ao Júri.

O que nossa jurisprudência há muito leciona é que o decote de qualificadoras no juízo prelibatório típico da decisão de pronúncia é totalmente excepcional, que somente se determina face a prova inequívoca de sua improcedência, o que entendo não ser o caso dos autos.

Também não merece prosperar a pretensão de revogação da prisão preventiva.

Para além do fato de o réu ter permanecido preso ao longo da instrução, temos a existência de condenações criminais anteriores (ações penais 0003326-76.2013.8.08.0013 e 0001842-18.2009.8.08.0061) e o fato de que se evadiu do distrito da culpa logo após os fatos, vindo a ser capturado somente no estado do Rio de Janeiro, tudo a demonstrar a necessidade de manutenção da medida.

Por fim, o recorrente requer a fixação de honorários em favor do Dr. Elias Joaquim de Souza, OAB/ES 29.679, advogado dativo nomeado pelo juízo, por sua atuação em grau recursal.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Elias Joaquim de SOuza, OAB/ES 29.679.

Por esses fundamentos, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para fixar honorários em favor do defensor dativo.

É como voto.

26 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000947-21.2020.8.08.0013

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA - ES29679-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA FORMULADO INTEMPESTIVAMENTE. IMPRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria em crimes dolosos contra a vida, impõe-se a pronúncia. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

26 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.